Tribunal: TJSP
Processo: 2098795-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2098795-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes JARBAS COIMBRA BORGES, MARINA COIMBRA BORGES SOARES,
SÉRGIO COIMBRA BORGES, ANA MARIA COIMBRA BORGES, ROSSI
RESIDENCIAL S/A e SÃO CORNÉLIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos parcialmente
acolhidos, com efeito modificativo. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098795-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37517
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N o 2098795-12.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Jarbas Coimbra Borges e outros
EMBARGADO: Banco Bradesco S/A.
COMARCA: Ribeirão Preto 10a Vara Cível
VOTO: 37517
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão em relação à litigância de má-fé.
Presença, entretanto, de omissão em relação à majoração dos
honorários sucumbenciais. Razão assiste ao embargante.
Honorários majorados. Embargos parcialmente acolhidos,
com efeito modificativo.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Jarbas
Coimbra Borges em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito Privado,
de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 293/300.
O embargante alega, em síntese, que há omissão no referido
acórdão em relação a aplicação da multa de litigância de má-fé e a majoração de honorários
recursais.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, por tempestivos. No
mérito, contudo, devem ser parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
Os embargos declaratórios se prestam a aclarar omissão,
obscuridade ou contradição presente na decisão embargada. No caso, não se verifica
incidência de nenhuma dessas hipóteses.
Não se configura omissão, porquanto, como se retira da
leitura do acórdão, a questão da multa da litigância de má-fé foi expressamente analisada
(fls. 299).
No que tange à majoração de honorários, razão assiste ao
embargante. O referido acórdão não abordou a questão. A decisão objeto do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098795-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37517
3
condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10%
sobre o valor do crédito exequendo (fls. 241 desses autos). Desse modo, por força do
disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majora-se os referidos honorários
em 2,5%, totalizando 12,5% do valor do crédito exequendo, atualizados aos mesmos
moldes da decisão vergastada.
Presentes um dos vícios preconizados pelo artigo 1.022 do
Estatuto Processual, acolhem-se parcialmente os presentes embargos com efeito
modificativo.
PIVA RODRIGUES
Relator